Tribunal: TCU
Processo: 037.203/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo sr. Milton da Silva Oliveira contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos srs. José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira ao Acórdão 414/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos srs. José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.